Tribunal: TJPA
Processo: 0005026-68.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005026-68.2019.8.14.0059

APELANTE: PEDRO FELIPE MARTINS PAMPLONA

APELADO: BANCO SANTANDER, BANCO BONSUCESSO SA, BANCO BONSUCESSO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI

N
.
10.931
/2004 – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ – LIVRE PACTUAÇÃO – JUROS EM PATAMAR RAZOÁVEL – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada
inconstitucionalidade da Lei n. 10.931/2004; a abusividade dos juros remuneratórios previstos em contrato; bem como a necessidade de realização de perícia contábil.

2 –
Inexiste afronta direta da Legislação em comento à
Constituição Federal
, tornando-se causa impeditiva para a efetivação do controle de constitucionalidade.

3 – Considerando que o controle de constitucionalidade, seja ele difuso ou concentrado, somente é possível quando for constatada afronta direta a dispositivos contidos na
Constituição Federal
, o que
n
ão ocorreu no caso concreto.

4 – Superior Tribunal de Justiça que passou admitir a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não foi evidenciado no caso concreto.

5 – Hipótese em que
o
s juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que a jurisprudência pátria tem considerado razoável e, sob a ótica do direito do consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

6 – No que concerne a alegada necessidade de realização de perícia contábil, tenho que o não acolhimento da arguição de abusividade dos juros previstos em contrato, por si só, já denota ser despicienda a realização de perícia na hipótese.

7 – É
inconteste que o contrato sub judice, acompanhado dos cálculos juntados (demonstrativo do débito), constitui documento hábil a embasar o pleito monitório, recaindo ao requerido/apelante, demonstrar o pagamento da dívida ou, eventualmente, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), o que, todavia, não foi realizado.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005026-68.2019.8.14.0059

APELANTE:

PEDRO FELIPE MARTINS PAMPLONA

APELADO:
BANCO BONSUCESSO S/A

APELADO:
BANCO SANTANDER S/A

COMARCA DE ORIGEM:

SOURE/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
PEDRO FELIPE MARTINS PAMPLONA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Soure/PA que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA
, ajuizada contra si por
BANCO BONSUCESSO S/A

e

BANCO SANTANDER S/A
,
julgou procedente a exordial e rejeitou os embargos monitórios.

Em sua exordial (ID.
9595034
), narrou o Banco Bonsucesso S/A ser credor do requerido no valor de R$ 107.305,40 (cento e sete mil, trezentos e cinco reais e quarenta centavos), em decorrência de Cédula de Crédito Bancária (Operação n. 6199222-6) que formalizou empréstimo não adimplido pelo requerido.

Pleiteou assim, pela procedência da ação monitoria para que fosse constituído em título executivo judicial o montante indicado na exordial.

No ID.
9595035, foi pleiteado a
alteração no polo ativo da demanda para que dele conste Banco Santander S/A.

Em embargos monitórios (ID. 9595035), asseverou, em suma, o demandado
que a pretensão autoral estaria prescrita, nos termos do artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil; ressaltou que, ao caso, seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor; e impugnou os cálculos acostados pela parte requerente; pugnando pela improcedência da demanda.

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
9595036
), que julgou procedente a pretensão monitoria,
constituindo título executivo judicial em favor do requerente no importe de
R$ 107.305,40 (cento e sete mil, trezentos e cinco reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC-A e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês
, rejeitando, outrossim, os embargos monitórios.

Condenou, ainda, a requerido ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o demandado
PEDRO FELIPE MARTINS PAMPLONA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
9595036).

Alega a inconstitucionalidade da Lei n. 10.931/2004, em razão da ausência de expressa previsão legal no citado diploma dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Aduz que os juros previstos em contrato seriam abusivos, exasperando o limite de 12% (doze por cento) ao ano; bem assim a necessidade de realização de perícia contábil.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja desconstituída a sentença testilhada.

Em contrarrazões (ID. 5138371), pugna o apelado pelo total desprovimento do recurso de apelação para que seja mantida
in totum
a sentença de piso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 9595038).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
10064979
), apenas a instituição financeira informou possuir interesse na composição prazo (ID.
10172224
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada
inconstitucionalidade da Lei n. 10.931/2004; a abusividade dos juros remuneratórios previstos em contrato; bem como a necessidade de realização de perícia contábil.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
a inconstitucionalidade da Lei n. 10.931/2004, em razão da ausência de expressa previsão legal no citado diploma dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; que os juros previstos em contrato seriam abusivos, exasperando o limite de 12% (doze por cento) ao ano; bem assim a necessidade de realização de perícia contábil.

Da
Inconstitucionalidade
da
Lei

n
.
10.931
/2004

Acerca da alegada i
nconstitucionalidade
da
Lei

n
.
10.931/
2004 e, por conseguinte, à declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancário constituída com base no citado diploma legal,
máxima vênia
as alegações do demandado/apelante, entendo que não merece prosperar.

Com efeito, inexiste afronta direta da Legislação em comento à
Constituição Federal
, tornando-se causa impeditiva para a efetivação do controle de constitucionalidade.

Tal entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência dos Tribunais pátrios, conforme precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL E BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - CDC - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO - REJEIÇÃO LIMINAR DA APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA
- INOCORRÊNCIA - LEI FEDERAL N. 10.931, DE 2004, CONSTITUCIONALIDADE
- JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ENCARGOS MORATÓRIOS - TAXA DE REMUNERAÇÃO - LIMITAÇÃO. Se a pretensão posta nos embargos à execução está embasada em possível declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 10.931, de 2004, e, por consequência, o reconhecimento de nulidade do título que fundamenta a execução, não há que se falar em rejeição liminar da apelação em razão de ausência de demonstrativo de débito quando da apresentação dos embargos. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando não evidenciada a necessidade/utilidade de produção de prova pericial.
Não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Federal n. 10.931, de 2004, a amparar pretensão de declaração de nulidade de cédula de crédito bancário objeto da execução (precedentes: STJ, AgRg no AREsp 248.784/SP, e STF, ARE 968551/SE).
A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de documento hábil à demonstração do débito, constitui título executivo extrajudicial (Lei Federal n. 10.931, de 2004, art. 28). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626, de 1933) (súmula 596/STF). "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (STJ, súm. 539). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (STJ, súm. 541). Inexistente previsão expressa de comissão de permanência, não há que se discutir sua ilegalidade. A taxa de remuneração prevista como encargo de inadimplemento com base em índices não conhecidos previamente põe o contratante em desvantagem exagerada e deve ser limitada à taxa de juros remuneratórios contratada para o período de normalidade.

(TJ-MG - AC: 10024121447684001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data de Publicação: 07/10/2016). (Grifei).

Ademais, considerando que o controle de constitucionalidade, seja ele difuso ou concentrado, somente é possível quando for constatada afronta direta a dispositivos contidos na
Constituição Federal
, o que
n
ão ocorreu no caso concreto, é de se negar o pleito do apelante quanto a este ponto.

D
os Juros Remuneratórios

Acerca dos
juros remuneratórios, cumpre registrar que os Tribunais Superiores do país pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada caso específico, sendo inócuo para tal fim a estabilidade inflacionária no período.

Ressalta-se que a disposição constitucional que fixou em 12% (doze por cento) ao ano o máximo de juros reais (art.
192
,
§ 3º
,
CF
/1988
) não afetou o tratamento legislativo conferido anteriormente a matéria, visto que consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 04/1991, tal regra constitucional não seria autoaplicável, posto que sua vigência dependeria de legislação complementar destinada a reorganizar o sistema financeiro nacional.

Nesta senda, no que concerne a alegada abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que:

Súmula 596/STF -

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933).

Ressalva-se que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 379/STJ
-
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ
-
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
(Grifei).

No caso em exame, o
s juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que a jurisprudência pátria tem considerado razoável e, sob a ótica do direito do consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

D
a Perícia Contábil

No que concerne a alegada necessidade de realização de perícia contábil, tenho que o não acolhimento da arguição de abusividade dos juros previstos em contrato, por si só, já denota ser despicienda a realização de perícia na hipótese.

Aliás, conforme enfatizado pelo juízo primevo,
a pretensão monitória possui lastro em Cédula de Crédito Bancário (ID.
9595034
), referente à operação financeira n. 61992226, tendo o instrumento contratual, sido foi devidamente assinado pelo requerido/apelante, destacando, ainda, que as devidas correções, acréscimos de juros e multa, em eventual inadimplência, estão bem delineadas pelo contrato, pelo que os cálculos efetuados pela autora são legítimos.

Ademais, é inconteste que o contrato sub judice, acompanhado dos cálculos juntados (demonstrativo do débito), constitui documento hábil a embasar o pleito monitório, recaindo ao requerido/apelante, demonstrar o pagamento da dívida ou, eventualmente, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), o que, todavia, não foi realizado.

Desse modo, não vislumbro a necessidade de realização de perícia contábil no caso em exame, como pretende o apelante,
impondo-se, outrossim, a manutenção na integra da sentença testilhada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/11/2022